Tribunal: TJBA
Processo: 8000293-72.2022.8.05.0218
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000293-72.2022.8.05.0218

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: GIL MARIO LONGINHOS DE SOUZA

Advogado(s): WILSON GARCIA PIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMENTA

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AGENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME INSERTO NO ART. 33, DA LEI N. 11.343/06.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO QUE CONFIRMAM A PRÁTICA DELITIVA. VALIDADE. DECLARAÇÕES EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O ASSUNTO.

PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, LEI N. 11.343/06
. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APREENSÃO DE ENTORPECENTES (MACONHA E COCAÍNA) FRACIONADOS PARA VENDA E PETRECHOS (DEZESSETE TUBOS PLÁSTICOS VAZIOS). NOTÍCIAS, DURANTE DE ENVOLVIMENTO “INTENSO” NO COMÉRCIO DE ENTORPECENTES DA REGIÃO. CONJUNTURA QUE IMPEDE A APLICAÇÃO DA BENESSE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU FAVOR POR DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.

REVISÃO, DE OFÍCIO, DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO
. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DA BASILAR APLICADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ART. 59, CP E 42, LEI N. 11.343/06. TÓXICOS QUE EMBORA DE VARIDADE DIVERSA, POSSUEM QUANTIDADE ÍNFIMA: 40 GRAMAS DE MACONHA E 3,5 GRAMAS DE COCAÍNA. REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL E RETIFICAÇÃO DA REPRIMENDA DEFINITIVA FIXADA AO AGENTE.

SÚPLICA PELA SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS
. ENJEITADA. ART. 44, CP. SANÇÃO FINAL FIXADA AO AGENTE SUPERIOR A QUATRO ANOS –, ASPECTO OBJETIVO QUE OBSTA O ACOLHIMENTO DA SOLICITAÇÃO.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO APELO
.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
RETIFICADA, DE OFÍCIO, A PENA DEFINITIVA APLICADA AO AGENTE
.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta em face de sentença prolatada pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Ruy Barbosa/BA que condenou o acusado/recorrente à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a suficiência do acervo probatório para manter a condenação por tráfico de drogas do apelante; (ii) examinar a possibilidade de aplicação da minorante inserta no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 (tráfico privilegiado) ao caso; (iii) revisar, de ofício, o cálculo dosimétrico realizado; e (iv)
examinar o cabimento de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. F
azendo-se uma análise dos elementos probatórios que guarnecem cadernos processuais, observa-se que tanto a materialidade, quanto a autoria do crime de tráfico de drogas restou evidenciada pelos elementos probatórios constantes nos autos, em especial, o Auto de Exibição e Apreensão, os Laudos Periciais e as falas coerentes e harmônicas dos policiais militares responsáveis pelo flagrante durante a instrução, as quais são consideradas como meio de prova válido desde que coerentes e harmônica com o contexto fático descrito na denúncia, como compreende a Corte Cidadã sobre o assunto.

4.
As condições para a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06) são cumulativas entre si e a ausência de qualquer delas impede a concessão da minorante em questão. Na situação em foco é inviável o reconhecimento da causa de diminuição em comento porque, além da apreensão de petrechos (17 tubos vazios), foi informado pelos policiais militares ouvidos durante a instrução que o apelante é “
envolvido de forma intensa com o tráfico de drogas
”, o que demonstra sua dedicação a atividades criminosas
in casu
e inviabiliza o reconhecimento de tal benesse em seu favor.

5. No que concerne ao cálculo dosimétrico, embora não seja o caso de aplicar a minorante inserta no
art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, faz-se necessária a redução de ofício da basilar
porque mesmo diante da variedade de drogas encontradas com o apelante (maconha e cocaína), suas quantidades foram ínfimas [40,0 g (quarenta gramas) de maconha e 3,5 (três gramas e cinquenta centigramas) de cocaína)], o que impõe a necessidade de fixá-la no mínimo legal e, na sequência, convertê-la em definitiva diante da ausência de agravantes, atenuantes, causas de aumento e diminuição.

6. Em tendo sido aplicada pena superior a quatro anos ao agente, não é cabível a substituição da pena para restritiva de direitos por critério eminentemente objetivo (art. 44, I, primeira parte, CP).

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e não provido.

Retificada, de ofício, a pena aplicada ao acusado para o total de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto,
ex vi
art. 33, § 2º, “b”, CP.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, "b", 44, 49, § 1º, 59 e 68; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 42 e 49, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.051.930/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 29/9/2025; STJ, HC n. 1.038.319/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/2/2026, DJEN de 19/2/2026; STJ, AgRg no AREsp n. 2.712.959/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 26/8/2025; STJ, AgRg no HC n. 1.014.373/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 20/10/2025; STJ, REsp n. 2.056.203/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira (relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik), Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 2/7/2025; STJ, AgRg no HC n. 798.027/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025; STJ: súmula n. 630.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 8001318-28.2025.8.05.0150, proveniente da
Vara Criminal da Comarca de Ruy Barbosa/BA
, em que figura como apelante,
Gilmario Longinhos de Souza
e, como apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em
,

nos exatos termos do voto da Relatora,
conhecer e negar provimento ao recurso
.

E,
DE OFÍCIO, retificar a pena aplicada a
Gilmario Longinhos de Souza, reduzindo-a para o total de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, a ser cumprida em regime semiaberto,
ex vi
33, § 2º, “
b
”, do Código Penal.